Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710915-87.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES LOPES BARBOSA DECISÃO Diante da quitação do valor da condenação, ID 54316432 e seguintes, sem qualquer ressalva, o recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, sobretudo porque o objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão é ver reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante. Nestes termos, em face da preclusão lógica, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração de ID 53872390. Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora